Tribunal: TJSP
Processo: 2271619-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão que seja expedido ofício à SUSEP – Questão não suscitada em primeiro grau que, consequentemente, desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe – Vedadas inovação recursal e supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido, no particular.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – Expedição de ofício à CNSeg – Possibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão que seja expedido ofício à SUSEP – Questão não suscitada em primeiro grau que, consequentemente, desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe – Vedadas inovação recursal e supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido, no particular.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – Expedição de ofício à CNSeg – Possibilidade – Recurso provido.